Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0719700-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MARISA DE SOUSA LIMA VERAS DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação no 0732600-32.2021.8.07.0000 - 2a Câmara Cível. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.